Tribunal: TJSP
Processo: 1501162-52.2018.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000274004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501162-52.2018.8.26.0542, da Comarca de Osasco, em que é apelante NIKOLAS
BRAYAN DE MELO NOGUEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501162-52.2018.8.26.0542 -Voto no 42570
2
VOTO no: 42.570
Apelação Criminal no: 1501162-52.2018.8.26.0542.
Comarca: Osasco.
Vara de origem: 3a Vara Criminal.
Juíza prolatora da sentença: Márcia de Mello Alcoforado Herrero.
Apelante: Nikolas Brayan de Melo Nogueira.
Apelado: Ministério Público.
"Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso defensivo,
confirmando-se a sentença atacada por seus próprios fundamentos." Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por NIKOLAS BRAYAN DE MELO
NOGUEIRA contra a r. sentença lançada às fls. 204/211, publicada em 5 de junho de
2019, que o condenou pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06
à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 625 diárias de
multa, em razão de fatos ocorridos em 12 de dezembro de 2018.
O recorrente persegue a absolvição do crime por insuficiência probatória,
alegando que ele sempre negou a traficância, além da prova lastreada apenas nos
depoimentos de policiais. Subsidiariamente, pede a redução da pena e o abrandamento do
regime prisional (fls. 253/257).
Constam as contrarrazões (fls. 144/150) e o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça, que opina pelo desprovimento do recurso (fls. 264/272).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501162-52.2018.8.26.0542 -Voto no 42570
3
O apelo não comporta provimento.
A materialidade do delito é inconteste, sobretudo diante do auto de exibição
e apreensão de fls. 12/14, das fotografias de fls. 15/22, dos autos de constatação e de exame
toxicológico de fls. 24/26, 94/95 e 97/98, e da prova oral colhida (mídia).
A autoria delitiva é igualmente induvidosa.
O recorrente foi condenado porque, durante investigação de denúncia
anônima noticiando o crime de tráfico de drogas em um barraco próximo a um bar na
favela da “Fazendinha” e, com as características físicas informadas que acabaram
coincidentes as dele, policiais civis o surpreenderam trazendo consigo e guardando, para
fins de comercialização e consumo de terceiros, 358 porções de “maconha”, 671 de
“cocaína” e 521 de “crack”, além de 918 ml em 108 frascos de “lança-perfumes”.
Conquanto o acusado tenha negado em Juízo, dizendo ter sido vítima de
flagrante forjado pela autoridade policial, em solo policial ele confessou que praticava o
tráfico ilícito de entorpecentes e tinha a função de controlar as vendas e distribuir as
drogas, estas deixadas por um desconhecido, e o fazia para sustentar sua mulher, grávida, e
ganhava R$ 150,00 por dia de gerenciamento (fls. 7 e mídia).
A negativa judicial foi infirmada, também, pelos depoimentos dos policiais
Leandro e Kleber (fls. 4, 6 e mídia) que o detiveram saindo do barraco próximo do
botequim no interior da favela, local da denúncia anônima telefônica, na posse de uma
mochila com três sacolinhas plásticas, cada uma com cem porções de drogas, entre
“maconha”, “cocaína” e “crack”, além de também encontrarem anotações típicas de
contabilidade de tráfico. Em busca no interior do barraco, apreenderam duas outras sacolas
plásticas brancas com cerca de 1300 unidades de drogas e “lança-perfume”. Indagado, ele
admitiu informalmente a propriedade dos entorpecentes e iria abastecer o ponto de venda
no interior da comunidade, de que era gerente. Acrescentaram que o acusado havia sido
apresentado na Delegacia, acusado de roubo e a equipe do setor de “Homicídios” também
investigava seu envolvimento no caso de uma garota desaparecida, Amanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501162-52.2018.8.26.0542 -Voto no 42570
4
Diversamente ao alegado por ele, não há como desmerecer os testemunhos,
vez que nada consta dos autos a demonstrar qualquer motivo para que eles o acusassem
falsamente, apresentando os entorpecentes à autoridade policial somente para lhe atribuir
graciosamente a autoria do crime. Por isso a credibilidade dos depoimentos incriminatórios
é inconteste, conforme entendimento jurisprudencial dominante: RJTACRIM 47/133,
RJTACRIM 49/263 e STF HC 73.518/SP Rel. Min. CELSO DE MELLO DJ
18.10.1996 p. 39.846. Outrossim, não se ignora as particularidades retratadas pelos
policiais sobre os fatos e o local, e a confissão extrajudicial com informações detalhadas da
traficância, sequer poderiam ter sido fantasiadas ou inventadas apenas e tão somente para
prejudicar o acusado.
Certo, ainda, que os policiais estavam investigando denúncia acerca da
ocorrência de tráfico no local. Portanto, não há falar em flagrante forjado. Além do mais, o
tráfico de entorpecente é exercido através de atividade permanente.
Neste sentido, a jurisprudência predominante desse E. Tribunal:
“Prisão - Flagrante preparado - Inocorrência - Tráfico de
entorpecente - Inexistência de indução à prática do crime por
parte dos policiais - Flagrante que destinou-se a surpreender e
não a gerar o crime - Recurso não provido. Tal procedimento não
deturpa a verdade nem os princípios de sistemática processual”
(Apelação Criminal no 165.843-3, Ribeirão Preto, 4a CCE, Relator:
Des. Irineu Pedrotti, 21.06.96, v.u.).
“O crime de tráfico de entorpecentes é de natureza permanente,
aperfeiçoando-se em antecedência ao derradeiro ato da venda a
terceiros. Não se imiscui, para tanto, qualquer agente provocador,
como a despertar no réu a ideia alusiva ao cometimento do
delito”.(Apelação Criminal no172.900-3, Presidente Prudente,
Relator: Des. Gonçalves Nogueira, CCRIM 3, v.u., 28.1194).
Pelo contexto, as circunstâncias fáticas em especial a prisão em flagrante do
recorrente com significativa quantidade e diversidade de drogas, após denúncia anônima,
estando ele na posse delas embaladas individualmente e prontas para a mercancia, além da
confissão extrajudicial corroborada pelos depoimentos dos investigadores de Polícia, não
há dúvida acerca do exercício do tráfico por ele praticado, sendo incogitável a absolvição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501162-52.2018.8.26.0542 -Voto no 42570
5
pretendida, pelo que se mantém a condenação nos exatos termos expostos em Primeiro
Grau.
No tocante ao procedimento dosimétrico não há reparo a ser feito.
O douto julgador fixou a pena-base acima do mínimo porque o recorrente
ostenta duas condenações definitivas (fls. 142/143), revelando personalidade e conduta
social avessa ao razoável, ponderando-se ainda a relevante quantidade (mais de 1500
porções) e diversidade (“maconha”, “cocaína” e “crack”) de entorpecentes apreendidos. A
exasperação da pena na fração de 1/4 se mostrou, portanto, adequada e proporcional às
circunstâncias do artigo 59 do Código Penal.
Na fase seguinte, presente a agravante da reincidência (fls. 142/143),
compensou-se acertadamente com a atenuante da confissão espontânea e, por último, não
era mesmo o caso de se aplicar o redutor do parágrafo quarto, na medida em que as
circunstâncias do delito demonstram a dedicação do acusado à atividade criminosa,
especialmente pela apreensão de significativa quantidade de droga e diversidade de
natureza. Logo, ele não se enquadra na figura do traficante eventual a que o legislador
buscou beneficiar, ressaltando-se os maus antecedentes e a reincidência, o que, de todo
modo, impede a aplicação da causa de diminuição prevista no citado parágrafo.
Finalmente, a despeito do inconformismo da recorrente, o regime fechado
imposto é o mais recomendável, já que apenas este realmente proporcionaliza a sanção e a
conduta grave praticada, servindo não só de meio de prevenção de ações semelhantes, como
de resposta adequada à expectativa da sociedade ordeira.
Assim, mantém-se também a pena privativa de liberdade e o regime inicial
fechado imposto ao recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501162-52.2018.8.26.0542 -Voto no 42570
6
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso defensivo, confirmando-se
a sentença atacada por seus próprios fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator